Tribunal: TJDFT
Processo: 0730586-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730586-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VILAS BOAS, LOPES E FRATTARI ADVOGADOS EXECUTADO: IVANILDE REIS MOTA D E S P A C H O Intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o pagamento voluntário da dívida. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator